Tribunal: TJPA
Processo: 0813081-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813081-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: EMILLY LARISSA DA SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de apenada condenada por roubo majorado, contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o fechado, em razão da suposta prática de novo delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
habeas corpus
contra decisão que determina a regressão cautelar de regime prisional, por suposta falta grave; (ii) estabelecer se é possível a concessão de prisão domiciliar diretamente em sede de habeas corpus, sem apreciação prévia pelo juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não pode ser conhecido quando utilizado como sucedâneo do recurso próprio previsto na legislação — no caso, agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

4. A regressão cautelar de regime, fundada na prática de novo crime durante a execução, é admitida pela jurisprudência do STJ mesmo sem o trânsito em julgado da ação penal, não sendo necessária a oitiva prévia do condenado, imprescindível apenas em caso de regressão definitiva (art. 118, §2º, da LEP).

5. É lícita a regressão
per saltum
do regime prisional quando configurada a falta grave, segundo entendimento pacífico do STJ.

6. A análise do pedido de prisão domiciliar é incabível na via do
habeas corpus
quando a matéria ainda está pendente de deliberação pelo juízo da execução, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não é via adequada para impugnar decisão que determina a regressão cautelar de regime prisional, devendo ser utilizado o recurso de agravo em execução. 2. A regressão cautelar de regime pode ocorrer com base em indícios da prática de novo crime durante a execução da pena, independentemente de oitiva prévia do reeducando. 3. É incabível a apreciação de pedido de prisão domiciliar pendente de análise pelo Juízo da execução, sob pena de indevida supressão de instância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 117, III; 118, § 2º; 197. CPP, art. 647-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 720.222/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 838.020/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 888.192/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.12.2024; TJMG, HC nº 1095209-39.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 14.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EMILLY LARISSA DA SILVA LIMA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa no âmbito de regressão cautelar de regime de cumprimento de pena, ressaltando o malferimento ao princípio da presunção de inocência e a desproporcionalidade da medida, bem como a necessidade de concessão da prisão domiciliar com base no art. 117, inciso III, da LEP.

Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da decisão impugnada, com a manutenção da paciente no regime aberto, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.

Indeferida a liminar (ID 27969246) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 28077536), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 28083842).

É o relatório.

VOTO

A impetração não deve ser conhecida.

A hipótese dos autos é de paciente que cumpre pena pela prática do crime de roubo majorado e teve decretada a regressão cautelar do regime aberto para o fechado em virtude da possível ocorrência de falta grave no curso da execução, atinente ao cometimento de novo delito (ID 27927266).

Nesse particular, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de “não admitir
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração” (
HC n. 720.222/GO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 03.05.2022).

Nesse contexto, inviável o conhecimento do presente
writ
que impugna a decretação de regressão cautelar de regime prisional em execução penal, decorrente de falta grave, por se tratar de decisão que deve ser atacada por recurso próprio, qual seja, agravo em execução, a teor do art. 197 da LEP, na medida em que é vedada a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, impondo-se, assim, o não conhecimento da impetração.

Sob outro ângulo, inexiste margem para a concessão oficiosa da ordem, aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Segundo entendimento consolidado pela Corte Especial, “a Lei de Execução Penal expressamente qualifica a prática de fato previsto como crime doloso como falta grave e admite a regressão de regime diante de tal conduta. Também a jurisprudência desta Corte entende que ainda que não tenha havido o trânsito em julgado da respectiva ação penal, a prática do delito já é suficiente para configuração da falta disciplinar de natureza grave”, sendo certo que “tratando-se de cometimento de falta grave no decorrer do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado ou aberto, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de regime, inclusive sem prévia oitiva judicial”, porquanto “o §2º do art. 118 da Lei de Execução Penal determina que o condenado seja ouvido previamente na regressão definitiva de regime prisional. Na regressão cautelar, hipótese dos autos, não há tal exigência” (STJ,
AgRg no HC n. 838.020/PE
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023).

Em acréscimo, convém assinalar que “o STJ entende que é possível a regressão de regime
per saltum
, sem necessidade de progressão gradual, quando se verifica o cometimento de falta grave durante a execução da pena” (
AgRg no HC n. 888.192/PE
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/12/2024)

Destarte, clarifico que a apreciação do pedido de prisão domiciliar mostra-se inviável na presente via, uma vez que a matéria se encontra pendente de análise pelo juízo impetrado (ID 28077536), o qual inclusive solicitou diligências perante o Conselho Tutelar a fim de verificar a situação dos filhos menores da coacta.

Sendo assim, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual compete originariamente ao Juízo da Execução examinar questões relacionadas à forma de cumprimento da pena, sendo certo que a deliberação sobre o pleito de concessão de prisão domiciliar, em sede mandamental, implicaria indevida supressão de instância (
vide
TJMG,
HC n. 1095209-39.2023.8.13.0000
, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 14.06.2023).

Diante do exposto, não conheço a ordem impetrada, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025